Tribunal: STF
Processo: RE 73921
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA A OUVIDA DA
VÍTIMA. IN CASU A DECISÃO CONDENATÓRIA ARRIMOU-SE SOBRETUDO NA PROVA
TESTEMUNHAL. INOCORRENCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DA REGRA INSERTA NO ART. 384 DO COD. PROC. PENAL. DISSIDIO
DE JULGADOS INOCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.